Tribunal: STF
Processo: Rcl 51896
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0100523-27.2021.5.01.0003, até posterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633.



    Em suas razões, o agravante aduz, em síntese, que o paradigma não possui estrita aderência ao tema, uma vez que “a lide, na origem, centra o debate na transação convencional ilícita referente à obrigação de matriz constitucional, enquanto o tema analisado no ARE-RG 1.121.633/GO concerne a direito laboral desprovido de assento constitucional.” (eDOC 31,p. 12)



    Afirma ainda que “o Tema 1.046 da Repercussão Geral abrange as ações nas quais seja discutida a contenção de direitos dos integrantes das categorias profissional e econômica, ao passo que, no presente caso, as disposições para a contratação de aprendizes possuem fluidez transindividual, interessando a sujeitos que sequer chegaram a ter formalizados os contratos de trabalho”.



    Por fim, requer seja reconsiderada a decisão ou seja dado provimento ao recurso interposto, ante a ausência de aderência estrita entre o tema e o caso dos autos. Pede ainda que o processo tenha seu trâmite retomado.



    Intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões conforme certidão constante no eDOC 34



    É o relatório. Decido.



    Consoante consta dos autos, o Ministério Público do Trabalho interpôs o presente agravo em face de decisão de minha autoria que consignou que o Juízo reclamado, ao indeferir o pedido de suspensão declinado pela parte, violou a autoridade do despacho de sobrestamento no ARE-RG 1.121.633 (tema 1046), uma vez que a matéria de fundo refere-se, de fato, à validade da prevalência de acordo coletivo que restringe direitos trabalhistas, nos termos acordados entre as partes.



    Nesses termos, julgou-se procedente a reclamação para determinar o sobrestamento do Processo 0100523-27.2021.5.01.0003, até ulterior pronunciamento desta Corte nos autos do ARE-RG 1.121.633 (eDOC 28).



    Conforme já consignado pela decisão agravada, em 3.5.2019, o STF, por unanimidade, reconheceu a existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada e, no mérito, não reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, a ser submetida a posterior julgamento no Plenário desta Corte (tema 1.046).



    Destaco que, nos autos do referido paradigma, determinei a suspensão, até o julgamento do tema, de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a questão em trâmite no território nacional, nos termos do art. 1035, §5º, do CPC, dado o reconhecimento pelo plenário virtual do STF da repercussão geral da matéria.



    Entretanto, recentemente, o Plenário dessa Corte Suprema, em sessão de julgamento realizada na data de 2.6.2022, apreciando o tema 1.046 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário, fixando a seguinte tese: 



    "São constitucionais os acordos e as convenções coletivos que, ao considerarem a adequação setorial negociada, pactuam limitações ou afastamentos de direitos trabalhistas, independentemente da explicitação especificada de vantagens compensatórias, desde que respeitados os direitos absolutamente indisponíveis”. 



    Diante disso, verifico que o julgamento do paradigma da sistemática da repercussão geral esgota o interesse na continuidade da presente demanda, uma vez que não mais subsiste a necessidade de sobrestamento dos processos em curso.



    Assim, configurada a perda superveniente de interesse processual.



    Ante o exposto, revogo a decisão anteriormente proferida (eDOC 28) e julgo prejudicada a presente reclamação, bem como o agravo interposto, por perda superveniente do objeto, nos termos do art. 21, inciso IX, do RI/STF. 



    Comunique-se. Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente